Tribunal: STF
Processo: ARE 1488881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Em relação ao ingresso dos policiais na casa do apelante, como bem destacou o Ministério Público em suas razões recursais, vários boletins de ocorrência informavam a ocorrência de roubo contra outras vítimas. A partir de uma mesma diligência, foram autuados diversos procedimentos contra o réu, que conduziram ao rastreamento de celular e do veículo Peugeot no qual ele era visto.



    [...]



    Como se vê, não há elementos para colocar em dúvida que a entrada foi autorizada. Portanto, não há falar em obtenção de prova por meio ilegal.



    [...]



    Revendo posicionamento anterior, tenho que, conforme a literalidade do dispositivo, a aplicação de apenas uma das majorantes constitui mera faculdade do juiz, o qual pode, fundamentadamente, à vista do caso concreto, acumular majorantes na dosimetria.



    O roubo cometido com emprego de arma de fogo é crime de superior gravidade e o grau de censurabilidade incidente sobre tal comportamento criminoso revela extrema periculosidade de seu agente, a qual é induvidosamente acentuada.



    Basta invocar, de um lado, a enorme capacidade de intimidação desse instrumento, que reduz sensivelmente a possibilidade da vítima de resistir e defender sua vida e seu patrimônio, e, de outro lado, o alto poder vulnerante da arma de fogo, que coloca a integridade corporal e a própria vida da vítima em risco acentuado.



    Nenhuma das majorantes remanescentes no parágrafo 2º do artigo 157 se compara, em potencialidade intimidadora e lesiva, ao emprego de arma de fogo.



    Bem por isso, o legislador, legitimamente, optou por recrudescer o apenamento do crime de roubo praticado nessas circunstâncias em dois terços, fração que se mostra adequada e proporcional, sem que se possa falar em excesso.



    De qualquer modo, cabe lembrar que o roubo simples é apenado com reclusão de 4 a 10 anos. Tem-se, pois, que a pena mínima do gravíssimo roubo perpetrado mediante emprego de arma de fogo ainda é muito inferior àquela que, em tese, pode ser imposta ao roubo simples.



    Não cabe ao Poder Judiciário, abusando do poder de realizar o controle de constitucionalidade seja difuso, seja concentrado reprovar as razões de política criminal que levaram o Poder Legislativo, de forma soberana e legítima - já que decorrente de mandato popular - a editar textos legais, e assim negar vigência a estes. Se assim agisse, o Judiciário, sob o falso rótulo do controle de constitucionalidade, estaria usurpando a função legislativa.



    Portanto, não vislumbro inconstitucionalidade material da fração da causa de aumento prevista no art. 157 §2º-A, I do Código Penal.



    Por fim, ainda da terceira etapa, considerando o concurso formal de crimes e o número de vítimas e patrimônios atingidos, a pena é aumentada em 1/6, totalizando 10 anos e 7 meses reclusão e 23 dias-multa. [...]'



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente